Tribunal: TJSP
Processo: 2232638-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO (Artigo 1.021, "caput", do NCPC). Insurgência contra decisão monocrática que determinou o processamento do recurso de agravo de instrumento sem a pretendida liminar. A concessão de liminar é prematura, bem como é ato de livre arbítrio do juiz e insere-se no poder de cautela do magistrado, devendo, destarte, subsistirem os fundamentos supramencionados, que bastam para a rejeição do

Ementa:
AGRAVO INTERNO (Artigo 1.021, "caput", do NCPC). Insurgência contra decisão monocrática que determinou o processamento do recurso de agravo de instrumento sem a pretendida liminar. A concessão de liminar é prematura, bem como é ato de livre arbítrio do juiz e insere-se no poder de cautela do magistrado, devendo, destarte, subsistirem os fundamentos supramencionados, que bastam para a rejeição do presente Agravo Interno. Decisão do Relator mantida.
Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000655919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2232638-10.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANA PAULA RAMOS DA TRINDADE SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são
agravados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e DIRETOR
DA DIRETORIA DE HABILITAÇAO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TANSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Agravo interno não provido, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2232638-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20113
2
Agravo Regimental Cível no 2232638-10.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Ana Paula Ramos da Trindade Silva
Agravados: Departamento Estadual de Trânsito - Detran e Diretor da Diretoria de
Habilitaçao do Departamento Estadual de Tansito do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 20113
AGRAVO INTERNO (Artigo 1.021, “caput”, do
NCPC). Insurgência contra decisão monocrática que
determinou o processamento do recurso de agravo
de
instrumento
sem
a
pretendida
liminar.
A
concessão de liminar é prematura, bem como é ato
de livre arbítrio do juiz e insere-se no poder de
cautela
do
magistrado,
devendo,
destarte,
subsistirem os fundamentos supramencionados, que
bastam para a rejeição do presente Agravo Interno.
Decisão do Relator mantida.
Agravo interno não provido.

Vistos.
Cuida-se de agravo interno formulado por Ana
Paula Ramos da Trindade Silva, em face de decisão deste Relator
que indeferiu o pedido de liminar.
Insiste a agravante na concessão da liminar,
sustentando que o pedido foi pautado no fato de que a recorrente
não atingiu os vinte pontos em sua CNH no período de 12 meses
que antecedem a instauração do processo administrativo. Alega
que as penalidades são indevidas, bem como não há a
necessidade de dilação probatória, tampouco necessidade de se
aguardar as informações do agravado.
Intimada para manifestação, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2232638-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20113
3
artigo 1.021, § 3o, do Novo Código de Processo Civil, o agravado
quedou-se inerte.
É o relatório.
Este
Relator
indeferiu
o
pedido
de
antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos:
“(...)
A
medida
liminar
é
provimento
cautelar
admitido pela própria lei do mandado de segurança quando sejam
relevantes os fundamentos da impetração, e do ato impugnado puder
resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida ao final (L
12.016/09, art. 7o, III).
Assim,
para
a
concessão
da
liminar
devem
concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em
que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de
lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecido na
decisão de mérito.
A medida liminar não é concedida como antecipação
dos efeitos da sentença final, é procedimento acautelador do possível
direito do autor, justificado pela iminência de dano irreversível.
Em uma análise de cognição sumária, adequada na
fase vestibular do processo, não se vislumbra a presença dos requisitos
autorizadores da concessão da liminar, uma vez que o direito do
impetrante ainda depende de instrução probatória, a partir da
instauração do devido processo legal, o que não guarda pertinência com
a natureza da medida, a qual exige comprovação inequívoca.
Cumpre ressaltar que a prova inequívoca não é
apenas fumus boni juris. Não basta, portanto, a mera aparência. É

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2232638-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20113
4
necessário que a prova seja senão absolutamente inequívoca, pelo
menos bastante provável, como ensina Cândido Rangel Dinamarco:
“A exigência de prova inequívoca significa que a mera aparência
não basta e que a verossimilhança exigida é mais do que o 'fumus
boni juris' exigido para a tutela cautelar”.
Ademais, está incluído no poder discricionário do
Juiz conceder, ou não, a tutela pleiteada, desde que a decisão não
seja teratológica, o que, aí sim, permitirá ou até exigirá revisão
pela instância superior.
Assim, a matéria trazida pelo agravante está a
depender de dilação probatória, não cabível na estreita via deste
recurso, sob pena de se adentrar o mérito da questão, em evidente
supressão de instância”.
Em que pese o inconformismo do agravante,
está incluído no poder discricionário do juiz conceder, ou não, a
tutela pleiteada.

Assim, a concessão de liminar é prematura,
bem como é ato de livre arbítrio do juiz e insere-se no poder de
cautela adrede ao magistrado, devendo, destarte, subsistirem os
fundamentos supramencionados, que bastam para a rejeição do
presente Agravo Interno.
Dessa forma, nego provimento ao presente
agravo interno.

CAMARGO PEREIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2232638-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20113
5

Relator